Tribunal: TJDFT
Processo: 0727823-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727823-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AIR CARLOS BRASIL DE SOUZA, HLB CONSTRUCOES EIRELI AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem a reforma da respeitável decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública, que, em processo deflagrado por ação de rescisão contratual, indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado com o objetivo de obter a determinação de indisponibilidade do bem imóvel objeto de discussão nos autos de origem e a suspensão de qualquer ato de cobrança, alienação e/ou expropriação de propriedade pela requerida. Este Relator indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal, nos termos da decisão de ID n.o 19161925, Por meio do ofício de ID n.o 19426073, o MM. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública informou que foi proferida sentença nos autos de origem. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. A superveniência de sentença nos autos de origem implica a perda do objeto do recurso que objetiva a reforma de decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de setembro de 2020 15:04:01. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator